Tribunal: TJBA
Processo: 8074031-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074031-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA, FERNANDA DAL PONT GIORA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA, FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. N
EGATIVAÇÃO PERANTE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR E-MAIL. INVALIDADE. CONDUTA IRREGULAR DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STJ E ARTIGO 43§2° DO CDC.
DEVER DE INDENIZAR. VALOR QUE PRECISA SER MAJORADO EM ATENÇÃO À FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA. RELAÇÃO NÃO ADMITIDA PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da irregularidade na conduta do Apelado ao incluir os dados da Apelante, no cadastro de inadimplentes, sem ter realizado notificação prévia, bem como a pertinência da indenização por danos morais.

2. No caso vertente, a Parte Autora sustenta que foi surpreendida ao consultar seu nome no cadastro de inadimplentes da parte Ré, tomando ciência de uma restrição creditícia no valor de R$ 17.558,29 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), uma vez que não foi previamente notificada
da dívida. O art. 43, § 2º, do CDC, obriga o órgão responsável pelo banco de dados de restrição ao crédito a comunicar o consumidor antes de promover a abertura de cadastros em seu nome.

3. O enunciado de Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição", não admitindo ser válida a notificação por meio de endereço eletrônico (
e-mail
).

4. É imperioso destacar que, a notificação feita à consumidora exclusivamente via eletrônica (
e-mail
) não atende ao que determina a legislação consumerista (art. 43, § 2º, CDC). Assim, não comprovado o envio da prévia notificação à consumidora para o endereço fornecido pelo credor, antes da inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, resta configurada a prática de ato ilícito.

5.
O valor da condenação em indenização por danos morais deve ser majorada, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) tendo em consideração a finalidade pedagógica, evitando-se a reincidência do erro.

6. Os juros de mora devem ter por termo inicial da data do evento danoso, conforme expõe o enunciado 54 do STJ pelo qual
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.
e indenização por dano moral, o qual arbitro em R$ 3.0000,00 (três mil reais).

7. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Cíveis Simultâneas n°. 8074031-31.2023.8.05.0001
, em que são Apelantes e Apeladas,
ANA PAULA PEREIRA SANTANA
e
BOA VISTA SERVICOS S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER de ambos os apelos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO DA AUTORA,
na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO –

SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA